Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-46.2024.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000623-46.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IPIRÁ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROBENILSON PEDREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO RAFAEL ROCHA NUNES

PJ10

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO E CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CNH DEFINITIVA JÁ EXPEDIDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Ipirá/BA, nos autos da ação ajuizada por Robenilson Pedreira da Silva em face do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, na qual se julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que bloqueou o prontuário e cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva do autor, confirmando a liminar anteriormente concedida.

A cassação da CNH definitiva decorreu de supostas infrações cometidas durante o período de Permissão para Dirigir, embora o documento definitivo já houvesse sido regularmente expedido pela própria Administração Pública.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legalidade do bloqueio e da cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, após sua expedição regular, com fundamento em infrações supostamente praticadas no período da Permissão para Dirigir, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir
4. O artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a consequência jurídica das infrações cometidas durante a Permissão para Dirigir é a não concessão da CNH definitiva, e não a sua posterior cassação após regularmente expedida.
5. A expedição da CNH definitiva pelo DETRAN configura reconhecimento administrativo do cumprimento dos requisitos legais, consolidando a situação jurídica do condutor.
6. A posterior revisão unilateral do ato administrativo, sem observância do devido processo legal, viola o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
7. A aplicação de penalidade de cassação ou bloqueio do direito de dirigir exige a instauração de processo administrativo regular, com decisão fundamentada, nos termos do artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Ausente comprovação de notificação ou de procedimento administrativo, resta caracterizada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese
9. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir impede apenas a concessão da CNH definitiva, não sendo lícita a sua cassação após regularmente expedida. 2. É nulo o ato administrativo de bloqueio ou cassação da CNH definitiva quando ausente prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível nº 8000623-46.2024.8.05.0106
, em que figuram como partes
ROBENILSON PEDREIRA DA SILVA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de __________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça